Tribunal: TJES
Processo: 0003579-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003579-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO BARBASA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se revela possível a fixação do regime aberto no caso, ainda que fixada pena inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de réu reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TARCISIO BARBOSA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, III c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6757135), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TARCISIO BARBOSA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, III c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 22/02/2021, por volta das 23 h, na Rua Lourival Nunes, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, em conjunto com outro indivíduo, tentou subtrair para si, com emprego de chave falsa, um caminhão Volkswagen da vítima José da Silva, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que teria sido interrompido por um segurança de um estabelecimento próximo.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do delito, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, afastando a configuração da causa de aumento do concurso de pessoas, e, ato contínuo, condenou o acusado à pena de 8 (oito) meses de reclusão.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “c”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Além do mais, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente pois se trata de acusado reincidente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco que os precedentes citados pela Defesa se amoldam perfeitamente ao entendimento contido na Súmula nº 269 do STJ, nos quais se fixou o regime semiaberto para réus reincidentes condenados à pena inferior à 4 (quatro) anos, tal como no caso ora analisado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.